Tribunal: TJSP
Processo: 1002717-47.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
APELAÇÕES. Acidente de trânsito. Sentença que julgou procedente em parte a ação de indenização por danos materiais e morais, e procedente a lide secundária. Inconformismo dos autores, da ré-denunciante e dos denunciados. Condutor do veículo Hilux que era empregado da requerida Suzano, e atingiu o veículo Renault Kwid, causando a morte de três familiares dos autores. Cerceamento de defesa

Ementa:
APELAÇÕES. Acidente de trânsito. Sentença que julgou procedente em parte a ação de indenização por danos materiais e morais, e procedente a lide secundária. Inconformismo dos autores, da ré-denunciante e dos denunciados. Condutor do veículo Hilux que era empregado da requerida Suzano, e atingiu o veículo Renault Kwid, causando a morte de três familiares dos autores. Cerceamento de defesa inocorrente. Sentença baseada no laudo pericial produzido pelo Instituto de Criminalística, que concluiu que o acidente ocorreu pelo excesso de velocidade do veículo Hilux (128 Km/h em uma pista cuja velocidade máxima era de 100 Km/h), que invadiu a contramão e atingiu o veículo Renault Kwid. Parte ré que, baseando-se no laudo pericial juntado pela empresa requerida, alega que o acidente ocorreu devido ao estouro do pneu da Hilux, fazendo com que o condutor perdesse o controle da caminhonete, tratando-se de fortuito externo. Descabimento. Hipótese em que, ainda que essa tese fosse comprovada, não se trataria de fortuito externo, mas sim de fortuito interno, fato que não afastaria a responsabilidade da parte ré. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Instituto de Criminalística que é órgão imparcial, não havendo justificativa para que o laudo por ele produzido não seja considerado. Desnecessidade da realização de perícia indireta ou de produção de outras provas. Elementos nos autos que indicam que o acidente foi provocado em razão do excesso de velocidade do condutor da Hilux. Acidente que provocou a morte de 3 pessoas. Condenação da parte ré ao pagamento de pensão mensal de 2/3 do salário do de cujus, até a data em que ele completaria 75,5 anos, em favor da viúva e, em favor do menor, até a data em que ele completará 25 anos de idade, garantindo-se à viúva o direito de receber o valor integral após o menor completar 25 anos. Esposa que, presumidamente, necessitava dos rendimentos do falecido para seu sustento. Constituição de capital ou caução fidejussória para garantia da obrigação. Inteligência do artigo 533, do Código de Processo Civil e da Súmula no 313, do C. Superior Tribunal de Justiça. Pagamento em parcela única indeferido. Art. 950 do Código Civil não aplicável à presente hipótese, tendo em vista que houve morte da vítima. Indenização por danos morais majorada para R$ 200.000,00 para cada um dos autores, os quais perderam 3 entes queridos. Danos materiais comprovados, tendo em vista que houve perda total do veículo do falecido Wellington. Responsabilidade da seguradora limitada aos valores contidos no contrato de seguro. Maior sucumbência da parte ré. Sentença parcialmente reformada. Recursos dos autores, da requerida e dos denunciados providos em parte.